Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-04.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020997-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVANTE), JB CONSTRUTORA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 09.007.110/0001-50 (AGRAVADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS – POSSIBILLIDADE – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1- Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC).

2- A medida se revela adequada, pois os executados não trouxeram elementos convincentes sobre sua impropriedade e, além disso, a penhora não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele referentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020997-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: JB CONSTRUTORA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Cobrança nº 0045181-35.2011.8.11.0041 Cód. 747910 (Processo nº 6/2012) - da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou ao Agravante o pagamento de honorários da perícia designada.

O agravante afirma que
“a decisão agravada, ela é demasiadamente vaga para poder subsistir, uma vez que desconstituiu a penhora em face dos direitos possessórios que a parte agravada tem sob o imóvel localizado no Lote 01, Quadra 05, Rua Industrial B, Setor Aeroporto, Em Ribeirão Cascalheira/MT, sob o fundamento de que não possui matrícula, e, portanto, não pode ser objeto de penhora.”.

Diz que
“é possivelmente cabível a penhora de imóveis apenas pela POSSE ou DOMINIO ÚTIL, sendo que o Código de Processo Civil por seu turno: “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”.

Argumenta que
“a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar já que a questão de analise pelo juizo da recuperação judicial, já foi devidamente analisada e determinado a continuidade do feito pelo juízo da execução, estando precluso a analise novamente acerca do assunto.”

Defende que
“a verossimilhança das alegações, estão devidamente comprovadas nas peças carreadas, de onde denotase a boa fé e a higidez na conduta do Agravante, posto que sempre buscou, dentro da legalidade, a defesa dos seus direitos.”.

Pontua que,
“a penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos, com fundamento no artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o direito à posse e não à propriedade, podendo recair penhora.”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 181539693).

Liminar concedida em parte (id. 181893164).

Sem contrarrazões (id. 185310151).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Cobrança nº 0045181-35.2011.8.11.0041 Cód. 747910 (Processo nº 6/2012) - da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou ao Agravante o pagamento de honorários da perícia designada.

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel pertencente ao agravado, em razão da ausência de registro/matrícula do bem.

É entendimento jurisprudencial que a ausência de matrícula não torna um bem inalienável ou impenhorável, uma vez que a constrição pode recair sobre os direitos possessórios do agravado sobre o bem indicado.

Nesse sentido, STJ:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha
. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 3. A admissibilidade de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe que tribunais distintos tenham interpretado um mesmo tema de maneira divergente. Súmula n. 13/STJ. 4. A mera transcrição do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 5. Recurso especial não-conhecido”
(REsp 901.906/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2015, DJe 11/02/2015).

TJ/DF:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. BEM IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, verificam-se os diversos bens sobre os quais a constrição judicial pode incidir, prevendo, portanto, a possibilidade de a penhora recair sobre "outros direitos". 2. A constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos
. Assevera-se que tais direitos são sujeitos à alienação, portanto, não é razoável impossibilitar a satisfação do crédito da Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública ou leilão, sendo que os direitos possessórios ostentam expressão econômica. 3.
Diante da existência de valor econômico dos direitos possessórios sobre o bem irregular, não há óbice à penhora sobre os respectivos direitos conferidos à parte executada
. 4. Agravo de instrumento provido."
(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726462-20.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJE: 16/3/2020)
.

TJ/MT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA –
PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO. A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação
. Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o bem”
(N.U 1025986-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 26/05/2021).

Desta feita, a retomada da posse direta sobre o bem possibilitará a satisfação de crédito executado. Não há falar que o agravante busca exercer a penhora sobre imóvel distinto, pois ficou evidente que o seu pedido de penhora de posse é do bem de posse do agravado.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso
para deferir a penhora sobre o bem indicado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023